Tribunal: TJDFT
Processo: 0737478-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737478-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO COMERCIAL E-BUSINESS AGUAS CLARAS AGRAVADO: ELMO INCORPORACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO COMERCIAL E-BUSINESS ÁGUAS CLARAS contra decisão de ID 106559294, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ELMO INCORPORAÇÕES LTDA., que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Afirma, em suma, que há discrepância entre seus cálculos e os apresentados pela Contadoria Judicial; que, na condição de credor, possui uma diferença de R$ 1.951,11 a receber. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a homologação do valor apresentado. Custas recolhidas (ID 30921483). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A Contadoria Judicial apresentou, com sólidos argumentos, a metodologia de cálculo utilizada, ID 103397765, in verbis: Em cumprimento ao despacho de id. 103137490, ratificamos os cálculos já apresentados. Esclarecemos que a planilha anexada pelo exequente não informa até qual data os valores estão sendo atualizados. Nossos cálculos conforme já citado em promoção de ID 99498558 - Pág. 1 e 2, são confeccionados até a data do primeiro pagamento pois entendemos, s.m.j., que se atualizamos o referido total até a data da impugnação com a incidência de juros de mora, haverá o cálculo de juros sobre juros (anatocismo). Posto isso, efetuamos os cálculos observando-se a evolução dos valores a partir do valor principal determinado na sentença de id. 38214789. Informamos ainda que não faz a menor diferença nos cálculos a aplicação da multa de 2% sobe cada parcela ou sobre o valor total das parcelas, pois o valor será o mesmo e a evolução se dará da mesma forma. Na oportunidade, cumpre destacar, em especial, e pela derradeira vez, que no caso dos depósitos judiciais, bloqueio on-line ou qualquer outro pagamento de parte débito, a apuração é feita pelo critério de apuração do saldo remanescente. Nesse tipo de apuração, as verbas do débito (Principal corrigido, juros, honorários, etc.) serão proporcionalizadas em relação ao montante do débito para que, com base nas proporções de cada verba, seja também proporcionalizada a dedução (pagamento), fazendo assim a dedução de cada verba do débito. Na sequência, o saldo devedor (remanescente) de cada verba será corrigido com a incidência de juros de mora, se houver. Ficando claro que sobre as parcelas proporcionalizadas a título de juros de mora, haverá somente o acréscimo da atualização monetária, evitando assim os juros capitalizados. Também observamos, conforme o caso, a determinação contida no artigo 354 do Código Civil, ou seja, abater-se-ão, primeiramente, os valores relativos aos juros devidos e, posteriormente, o principal. Por seu turno, nas razões do recurso, o agravante se resume a afirmar que seus cálculos pessoais resultaram em valores inferiores, sem explicitar, fundamentadamente, qual a metodologia utilizada. Enquanto o auxiliar do juízo apresentou, de forma pormenorizada, seus parâmetros, o agravante informou genericamente a existência de diferenças a menor nas parcelas, sem especificá-las. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que “justamente porque elaborados por auxiliar da justiça dotado de formação técnica e isenção processual, os cálculos da Contadoria são revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que não cede ante impugnação genérica e desprovida de embasamento minimamente consistente.” (Acórdão 1274228, 00487617320128070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020.). Desse modo, não verificada a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora